Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737588-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Simone Lucindo (fls.102/104). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2021 18:48:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora